Tribunal: STF
Processo: Rcl 81270
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por L&L Spa e Beleza Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1000488-45.2024.5.02.0444, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “[a]pesar de mencionar o contrato havido entre as partes, o acórdão mais uma vez ignorou o CONTRATO de parceria e as provas conjuntas nos autos, bem como apenas menciona que tal contrato possui contornos específicos, contudo, indiretamente diz que o contrato burlou as normas trabalhistas, mais conhecido como tema da PEJOTIZAÇÃO”. (eDOC 1, p. 6)



    Diante disso, conclui que “demonstrada a inobservância da autoridade de decisão proferida por este Tribunal, tem-se por necessário o recebimento do presente pedido, para que no mérito seja cassada a decisão impugnada com manutenção dos efeitos da decisão desrespeitada”. (eDOC 1, p. 8)



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado. No mérito, postula a “total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada a solução da controvérsia em observância a decisão de repercussão geral TEMA 1389, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC”. (eDOC 1, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 1000488-45.2024.5.02.0444 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente